Tribunal: STF
Processo: HC 252967
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 948.524/MS, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega que o Tribunal de origem fixou regime inicial fechado com base apenas na gravidade abstrata do delito, sem fundamentação concreta, violando as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ. Requer a fixação do regime semiaberto em razão da primariedade e do quantum da pena.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central consiste em determinar se há fundamentação concreta para a fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a natureza e a quantidade da droga apreendida, e se é possível abrandar o regime de cumprimento da pena.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.



    5. A fixação do regime inicial fechado está adequadamente fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida (959 gramas de crack), que evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a imposição de regime mais gravoso, mesmo com pena inferior a 8 anos.



    6. O entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que o regime mais severo pode ser imposto com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas, conforme o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e o artigo 42 da Lei de Drogas.



    7. A decisão impugnada está em consonância com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, uma vez que a gravidade concreta do crime de tráfico justifica o regime fechado, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não conhecido (doc. 5, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Aqui, a insatisfação da defesa é no que tange a manutenção da Regime fechado para cumprimento da pena, uma vez que o totum da pena aplicada, qual seja, em 04 anos e 10 meses de reclusão, é cabível o Regime Inicial Semiaberto para cumprimento da pena.



    Assim, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, requer, a concessão de medida liminar, para que seja determinado que a PACIENTE cumpra no regime semiaberto a pena imposta.



    A ponderação das oito circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal não se resume a uma simples operação aritmética, uma conta matemática que fixa pesos estratificados a cada uma delas. Tal ponderação enseja um verdadeiro processo que impõe ao magistrado apontar, de forma motivada, as balizas para a fixação da pena-base e aplicar a reprimenda que melhor servirá para prevenção e repressão do fato delituoso.



    A fixação de regime inicial de cumprimento mais severo do que a pena definitiva permitir exige fundamentação concreta, não bastando, para tanto, a mera indicação do dispositivo legal que disciplina a matéria.



    A defesa entende que não ultrapassado o patamar de 8 anos de reclusão, a fixação do regime inicial fechado, à míngua de fundamentação idônea, ofende o disposto no art. 5º, inciso XLVI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    A determinação do regime inicial de cumprimento da pena deve levar em conta o quantum da reprimenda imposta (CP, art. 33, § 2º). (Doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    a) que seja concedida a medida liminar, para impor como regime inicial, o regime semiaberto;



    b) caso Vossa Excelência, não conheça do presente remédio heroico, seja então, sanada a ilegalidade de oficio, para que seja concedida de oficio a medida liminar, para a concessão do regime inicial semiaberto;



    c) e no mérito, seja concedida em definitivo a ordem, para conceder o regime inicial semiaberto a paciente (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 948.524/MS, assim fundamentada:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 216/217):



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL no julgamento da Apelação Criminal n. 0001959-41.2020.8.12.0019.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não há fundamentação idônea para fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso considerando o disposto no art. 33, § 2º, do CP, em clara violação à Súmula n. 719 do STF.



    Requer, em suma, que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    O writ não merece prosperar.



    A matéria aqui suscitada é também objeto do HC n. 852.336/MS. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejam-se os seguintes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se.



    Intimem-se.



    A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora apresenta este agravo regimental, em razão do óbice previsto na Súmula n. 719 do STF, com a seguinte redação: Súmula n. 719 do STF:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Segundo a jurisprudência:



    [...]



    A análise das razões recursai indica o mero revolvimento da argumentação lançada anteriormente, a indicar a incidência do óbice previsto na Súmula 182 do STJ (É dever do agravante infirmar as razões da decisão agravada. Inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se embasou a decisão impugnada.). Vejamos:



    [...]



    Portanto, o agravo em recurso especial deve atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal de origem na decisão de admissibilidade do recurso especial, ultrapassando, assim, o filtro da dialeticidade, por meio da refutação analítica e da impugnação específica desses óbices.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, embora a reprimenda ao final tenha sido estabelecida em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade de droga apreendida (doc. 4, pp. 42 e 46-85).



    Essas circunstâncias indicam que o regime inicial recomendado deve ser o fechado, na linha, aliás, do que preceitua o inciso III do art. 59 do Código Penal, combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, assim redigidos:



    Lei n. 11.343/2006



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Código Penal



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:



    [...]  



    III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;



    O § 3º do art. 33 do Código Penal, por sua vez, estabelece que a “determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/4/2018; HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/4/2018; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/10/2017; HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021, este último assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



    2. Pena-base adequadamente estabelecida, porque considerado desfavorável ao agravante o vetor judicial atinente à culpabilidade do agente.



    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.



    Por fim, consta dos autos que a condenação da paciente transitou em julgado em 5/10/2023 (doc. 4, p. 85). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator